Tribunal: TJSP
Processo: 1000641-13.2018.8.26.0172
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão evidenciada. Mantida a legitimidade passiva do embargante, mas com a observação de que sua responsabilidade fica limitada até a data de transferência do imóvel.

Embargos acolhidos, com efeito modificativo